Tribunal: STF
Processo: ARE 1235946
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, CAPUT, COMBINADO COM ART. 224, A, ART. 225, § 1º, I, ART. 226, II, e ART. 61, II, F, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 616 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. REABERTURA DE PRAZO PARA RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO ESTÁ DISSOCIADO DAS RAZÕES. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 616 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NOVO INTERROGATÓRIO INDEFERIDO. FACULDADE. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7/STJ. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 159, § 3º, DO CPP. LAUDO PSICOLÓGICO PRODUZIDO NA FASE POLICIAL. INTIMAÇÃO PARA INDICAR ASSISTENTE DESCABIDA. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 381, II E III, DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. 5) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. PENA-BASE EXASPERADA COM JUSTIFICATIVA CONCRETA E IDÔNEA. 6) VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CP. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/2 (METADE). ABUSOS COMETIDOS POR DIVERSAS VEZES. 7) VIOLAÇÃO AO ART. 381, III, DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. 8) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 155 E 381, III, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 9) VIOLAÇÃO AO ART. 381, II E III, DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 10) VIOLAÇÃO AO ART. 61 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 11) VIOLAÇÃO AO ART. 14, II, DO CP. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. DO DECRETO-LEI. 12) APLICA DO ART. 215-A DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCABIMENTO PARA O CASO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. 13) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. ‘A indicação de violação a dispositivo de lei federal dissociado das razões recursais implica em deficiência da fundamentação do apelo nobre, o que atrai a incidência do Enunciado n. 284 da Súmula do STF’ (AgRg no AREsp 542.556/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 14/3/2018).
    2. O art. 616 do CPP apresenta uma faculdade do julgador em realizar novo interrogatório. In casu, para se deferir o novo interrogatório, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas, vedado conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ, pois o Tribunal de origem, justificou o indeferimento com base na inexistência de dúvida sobre a tese defensiva.
    3. O laudo psicológico produzido ainda na fase policial conforme art. 6º do CPP não se confunde com exame de corpo de delito e outras perícias realizadas por perito oficial, não havendo que se falar em violação ao art. 159, § 3º, do CPP.
    3.1. Conforme se depreende do art. 159, caput, § 4º e § 5º, II, do CPP, a faculdade de formular quesitos e indicar assistente deve se dar em razão de perícia realizada por perito oficial durante o curso do processo judicial com admissão pelo juiz.
    3.2. Conforme precedentes, sequer o laudo psicológico produzido em fase judicial se equipara com exame de corpo de delito e outras perícias.
    4. Descabe, em sede de agravo regimental, ainda que mantido o artigo de lei federal violado, alterar o pedido e o seu fundamento constantes do recurso especial, por acarretar inovação recursal. Após interposto o recurso especial, novas teses de ilegalidades constantes do acórdão ficam obstadas pela preclusão consumativa. Precedentes.
    5. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal.
    5.1. In casu, o desvalor da culpabilidade foi justificado no fato do autor do delito contra criança ser médico pediatra.
    5.2. O desvalor das circunstâncias do crime foi justificado em razão do cometimento do delito na presença do filho do réu, aproveitando-se da confiança dos pais da vítima.
    5.3. O desvalor das consequências do delito foi justificado no fato da vítima ter apresentado alteração profunda de comportamento.
    5.4. O afastamento das justificativas concretas utilizadas pelo Tribunal de origem na análise da exasperação da pena-base demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    6. Conforme precedentes, o cometimento do delito em continuidade delitiva por inúmeras vezes permite o aumento da pena acima do limite mínimo.
    7. O Tribunal de origem afastou a tese absolutória porque houve comprovação do fato, conforme provas elencadas na fundamentação. Destarte, não houve condenação por consciência privada do julgador formada por outros casos analisados naquela Corte.
    8. Diante da produção probatória consubstanciada na palavra da vítima, depoimentos testemunhais e laudos produzidos, inclusive pela defesa do réu, o Tribunal de origem adotou o livre convencimento motivado para acolher a tese da acusação. In casu, para se entender de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7/STJ.
    9. O acórdão que se reporta à narrativa fática contida na denúncia não incide em ofensa ao princípio da correlação.
    9.1. No caso em tela, o Tribunal de origem, em julgamento de embargos de declaração, reconheceu erro sobre a especificidade fática, mas tal erro não acarretou prejuízo, pois não excluiu o fato, não acarretou nova definição jurídica, nem foi utilizado para agravar a situação do recorrente.
    10. Nega-se vigência aos arts. 214 e 224, ‘a’ (redação anterior à Lei n. 12.015/2009), ambos do CP, quando, diante de atos lascivos, diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima (criança), desclassifica-se a conduta para contravenção penal, ao fundamento de que a ação do acusado foi ‘breve e superficial’. (REsp 1.154.718/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 28/03/2016).
    11. Encontra-se consolidado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que caracteriza o delito tipificado no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso (AgRg no REsp 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 21/3/2012).
    12. Embora o art. 214 e o art. 224, ‘a’, ambos do CP, estejam revogados pela Lei n. 12.015/09, inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade.
    13. Agravo regimental desprovido” (págs. 279-281 do documento eletrônico 6).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 330 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXVI e XL, da mesma Carta. Alega a parte recorrente que no curso do processamento de seu AREsp perante o Superior Tribunal de Justiça, houve a superveniência da Lei 13.718/2018, por meio da qual foi acrescentado ao Código Penal o art. 215-A, que passou a tipificar o delito de importunação sexual, aplicável ao caso dos autos. 
    Sustenta que ao deixar de aplicar a Lei 13.718/2018 ao caso concreto, houve contrariedade ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (págs. 344-373 do documento eletrônico 6).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, para para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta Nessa linha, cito o ARE 1.219.295-AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A PARA O ART. 215-A DO CP (INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.718/2018). OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    2. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 
    3. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF.
    4. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).
    5. Agravo regimental desprovido”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator